Tribunal: TJMT
Processo: 1007278-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007278-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido inicial para fixar os honorários em R$ 28.000,00, com atualização monetária pelo IPCA, juros de mora pela SELIC e condenação em custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral, diante do julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o contrato foi rescindido unilateralmente pelo tomador dos serviços antes do resultado das ações judiciais e se houve quitação contratual dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e profere julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A matéria controvertida era eminentemente de direito e baseada em prova documental, sendo legítima a opção do juízo de origem.

4. A prestação de serviços advocatícios por mais de trinta anos, aliada à rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da finalização das demandas, impõe o arbitramento proporcional dos honorários, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A cláusula de êxito prevista no contrato não impede a fixação proporcional de honorários em casos de rescisão imotivada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A existência de termo genérico de quitação não afasta o direito à remuneração proporcional dos serviços efetivamente prestados, mormente quando estes se referem à expectativa de recebimento de verba de sucumbência frustrada pela rescisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é unicamente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente.

2. A cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, quando o contrato é rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo tomador dos serviços."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
,
com o objetivo de

reformar sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
.

Alega a parte recorrente que a sentença de primeiro grau condenou o banco ao pagamento de
R$ 25.000,00
referentes a cinco processos específicos, mesmo sem previsão contratual para tal pagamento após a rescisão. Em suas palavras, a decisão determinou:

“julgo parcialmente procedente o pedido [...] para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 25.000,00 [...] fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC...”

Sustenta que houve
cerceamento de defesa
, pois o magistrado julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas requeridas, afirmando que:

“ignorou o pedido do Banco [...] sendo correto que pouco importava se as partes pretendiam ou não produzir provas”

Argumenta que seria essencial a oitiva do recorrido para esclarecer pontos relevantes, como a concordância com o contrato mantido por mais de 30 anos e a forma de pagamento dos honorários, destacando:

“precisava o Banco que o recorrido fosse ouvido em juízo [...] para esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos”

Aduz ainda
nulidade por negativa de prestação jurisdicional
, afirmando que o juízo de origem deixou de analisar teses relevantes levantadas em embargos de declaração, especialmente quanto:

·

à ausência de pedido de revisão contratual;

·

aos critérios de arbitramento dos honorários.

No mérito, defende que a sentença desconsiderou indevidamente o contrato firmado entre as partes, o qual previa regras específicas para pagamento, inclusive em caso de rescisão. Destaca cláusulas contratuais que estabelecem que:

“perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”

E ainda que os honorários estavam vinculados ao
benefício financeiro efetivamente obtido
, inexistente no caso:

“considerar-se-á como ‘benefício financeiro’ o valor líquido recebido pelo contratante”

Sustenta que não houve êxito nas demandas enquanto o recorrido atuava, e que algumas ações sequer geraram proveito econômico, sendo inviável qualquer pagamento adicional. Argumenta também que o recorrido já havia recebido honorários pelas etapas executadas e que existe
termo de quitação
, afastando qualquer crédito remanescente.

Afirma que a sentença violou os princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da intervenção mínima do Estado, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, defendendo a impossibilidade de revisão contratual de ofício sem pedido ou justificativa excepcional.

Alega ainda a
inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB
, pois há contrato expresso regulando os honorários, sendo o arbitramento apenas subsidiário quando inexistente ajuste.

Por fim, sustenta que a condenação gera
enriquecimento indevido do recorrido
, especialmente porque:

·

algumas ações foram extintas sem resolução de mérito;

·

outras não geraram qualquer recuperação financeira ao banco.

Requer, assim, em caráter principal:

·

o reconhecimento das preliminares para
anular a sentença
por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional;

e, subsidiariamente:

·

a
reforma integral da sentença
, para julgar improcedente o pedido de arbitramento de honorários;

ou ainda, de forma eventual:

·

a revisão do valor arbitrado, afastando condenação sem base em resultado útil ou proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id-357744391.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

A controvérsia recursal restringe-se à legitimidade da decisão que arbitrou honorários advocatícios proporcionalmente ao trabalho prestado pelo advogado contratado, ante a rescisão unilateral do contrato pelo tomador dos serviços, bem como à alegação de cerceamento de defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

Isso porque, constatando o juízo a quo que a lide comportava julgamento antecipado, por tratar-se de matéria unicamente de direito, com prova documental suficiente, foi legítima a aplicação do art. 355, I, do CPC.

O contraditório substancial foi respeitado, e não há prova a produzir que modificasse a
ratio decidendi
da sentença, centrada no conteúdo do contrato e na rescisão unilateral documentada.

Ademais, a matéria carreada aos autos é eminentemente de direito e cláusula contratual, cabendo o julgamento antecipado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO.
DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE. VI
-
No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.
(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022) . – Grifei.

No mérito, restou incontroversa a prestação de serviços advocatícios por mais de trinta anos, com contrato de adesão contendo cláusula de êxito. É igualmente incontroversa a rescisão unilateral pelo BANCO BRADESCO, antes da conclusão das demandas judiciais patrocinadas.

Conforme orientação do STJ, a cláusula de êxito é válida, mas não pode servir de obstáculo ao recebimento proporcional de honorários quando a prestação for interrompida sem justa causa pelo contratante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a rescisão injustificada do contrato, ainda que lícita, não afasta o dever de remuneração pelo trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito (AgInt no AREsp 1.888.655/SP, TerceiraTurma, DJe 15/12/2021).

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos processos, entendo que o importe fixado e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mostra-se razoável e justo, frente as peculiaridade dos autos, não merecendo decotes.

Ademais, o arbitramento encontra-se respaldo junto a diversos julgados desta Eg. Corte.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ao arremate, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento se envolve a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026